Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “REFIL VERDE”. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. TIPO COM VÁRIOS NÚCLEOS. PRIMARIEDADE. ATUAÇÃO POR MEIOS VIRTUAIS. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não se identifica ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal estiver fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. A tipificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) possui vários núcleos, não estando restritos à comercialização propriamente dita, devendo ser consideradas também as condutas referentes ao anúncio e a divulgação por meio das redes sociais.
4. Tratando-se de atuação criminosa (tráfico de drogas e organização criminosa) por meios de redes sociais, não se mostra recomendada medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ante o risco a incolumidade pública e a persecução penal.
5. O excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, é o da mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
6. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos.
7. As condições subjetivas, inclusive relativas à condição de saúde, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e sendo possível o acompanhamento médico na unidade prisional.
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.